Tribunal: TJDFT
Processo: 0715898-58.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALUNO SUBMETIDO À SITUAÇÃO VEXATÓRIA POR PROFESSOR. PROVAS VÁLIDAS. ART. 369 DO CPC. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. APELO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença proferida em ação compensatória por danos extrapatrimoniais, que julgou procedente o pedido do autor para condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais. 1.1. Na inicial, o autor alegou, em suma, que estuda na instituição de ensino ré desde o ano de 2018, e, dentro da referida instituição, sofreu ato perpetrado por professora, que promoveu ofensa pública ao requerente. 1.2. Afirmou que não frequenta mais as aulas da referida professora por vergonha. 1.3. Pontuou que a professora, na aula de produção de texto, realizou uma pergunta vexatória acerca de sua sexualidade.
2. A parte ré requer a reforma da sentença. 2.1. A requerida alega que o magistrado ignorou a impugnação feita pela recorrente ao documento o qual tomou por base para julgar procedente o pedido. Ressalta que o referido documento foi produzido de maneira unilateral pelo recorrido, de modo que não pode ser utilizado como prova. Destaca que é um print screen de uma conversa do autor com um perfil na internet em que o requerente alega ser da professora. 2.2. Destaca, ainda, não haver comprovação da existência do dano alegado pelo requerente. 2.3. Por fim, requer que caso o Tribunal mantenha a condenação, seja o quantum indenizatório reduzido para R$ 2.000,00 (dois mil reais).
3. A Procuradoria de Justiça acertadamente destacou em seu parecer que: “Pela narrativa acima exposta, é indutivo concluir pela existência do sofrimento e a dor da alma experimentados pelo menor – jovem em formação física e psicológica – ao ter tido sua sexualidade questionada na frente de seus colegas, que se sentiu envergonhado ao ponto de não mais frequentar as aulas da professora preposta do apelado, de forma que a responsabilidade civil do prestador de serviços (apelante) por ato de sua contratada, e a sua consequente condenação, é de rigor. 3.1. Ademais, acerca das provas produzidas nos autos pelo autor, este Tribunal assim entende: “[...] 1. É direito das partes empregarem todos os meios legais e moralmente legítimos para provar a verdade dos fatos em que se funda a defesa e capazes de influir eficazmente na decisão do juiz (art. 369 do CPC). Desse modo, o Código de Processo Civil em vigor faculta à parte a ampla produção de prova com vistas à comprovação do fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), contanto que não seja inútil ou protelatória. [...]” (07106887820188070001, Relator: Sebastião Coelho, 5a Turma Cível, DJE: 30/8/2019.). 3.2. Logo, as provas juntadas pelo autor são aptas a comprovar o direito por ele alegado.
4. Não há dúvidas que a situação vivenciada pelo autor é passível de configuração de danos morais. 4.1. A compensação por danos morais requer a demonstração da satisfação cumulativa dos seguintes requisitos: conduta ilícita do infrator, dano sofrido pela vítima em sua esfera da personalidade jurídica e nexo de causalidade. Considerando, ainda, a incidência da lei consumerista, a responsabilidade civil independe de demonstração de culpa (art. 14, CDC). 4.2. Nesse contexto, ante a gravidade da situação, que expôs o aluno (ainda adolescente) de maneira vexatória perante seus colegas, constitui circunstância que extrapola o mero aborrecimento.
5. A apelante pede a fixação do quantum indenizatório no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Por outro lado, o apelado defende ser suficiente a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 5.1. O critério que vem sendo adotado pelo Superior de Tribunal de Justiça para fixação de danos morais ”[...] considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito.” (4a Turma, REsp 334.827/SP, Rel. Min. Honildo Amaral de Mello Castro (Desembargador Convocado do TJ/AP), DJe 16/11/2009). 5.2. Vislumbra-se razoável e proporcional a condenação da recorrente ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, compensando, assim, o prejuízo experimentado pelo apelado diante de seus colegas de classe.
6. Apelo improvido.